Tribunal: TJDFT
Processo: 0733693-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0733693-93.2022.8.07.0000 Agravante Massa Insolvente de Jorge dos Santos Agravado André Luís de Jesus Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Massa Insolvente de Jorge dos Santos contra sentença proferida pelo juízo da Vara de Falências, Recuperações Judicias, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF (Id 136777615 do processo de referência) que, nos autos da ação de insolvência civil requerida pelo credor, André Luís de Jesus, processo no 0704411-04.2018.8.07.0015, decorrente do cumprimento de sentença relativo ao processo judicial no 0075706-39.2008.8.07.0001, rejeitou a impugnação do agravante à indicação para arrecadação do imóvel de matrícula de n. 111463, casa F30, Rua F, Quadra Condominial QC12, Setor Habitacional Mangueiral SHMA, e determinou o leilão dos direitos aquisitivos do imóvel. A decisão vergastada foi proferida nos seguintes termos: Do imóvel de matrícula de n. 111463 O administrador judicial indicou para arrecadação o imóvel casa F30, Rua F, Quadra Condominial QC12, Setor Habitacional Mangueiral SHMA (ID 107741024). Tendo em vista que a certidão de ônus do aludido imóvel (ID 113992927) comprovou que a titularidade do imóvel não é do insolvente, pela decisão de ID 116018452 foi deferida a arrecadação e avaliação dos direitos sobre o aludido imóvel. O administrador judicial no ID 121082088 trouxe a avaliação e pediu a intimação da gestora originária do empreendimento e do leiloeiro. O insolvente no ID 120934371 alegou a impenhorabilidade do imóvel por se tratar de bem de família, uma vez que é o único imóvel em seu nome e que apesar de locado, os seus frutos são revertidos para pagamento do aluguel do imóvel em que reside com sua família. Sobre tal argumento, o Ministério Público no ID 122825373 requereu ao insolvente a comprovação e, ainda, para informar a titularidade da propriedade do imóvel em que funciona o estabelecimento “JORGE DOS SANTOS IMOBILIÁRIA”. O insolvente no ID 132390091 sustenta que o aluguel do imóvel de matrícula 111463 é utilizado para sua subsistência. Juntou certidão de ônus do imóvel e contrato de aluguel do estabelecimento “JORGE DOS SANTOS IMOBILIÁRIA”. O administrador judicial se manifestou no ID 134722781 pela venda em hasta público do imóvel. O Ministério Público anuiu com o pedido (ID 136606392). Vieram os autos conclusos. Decido. A Lei n. 8.009/1990 considerou que o imóvel residencial próprio da entidade familiar é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça é no sentido de que a caracterização de um imóvel como bem de família, para receber a proteção da impenhorabilidade prevista na Lei n. 8.009/1990, decorre da comprovação de que este seja o único imóvel de propriedade do devedor, bem como de que sirva, efetivamente, de residência à entidade familiar ou de que dele percebam-se frutos destinados à subsistência da família, não sendo bastante a simples alegação. Nesse sentido, reforçando aquele entendimento do STJ, vejam-se os seguintes julgados deste Tribunal de Justiça: CIVIL E PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMÓVEL. IMPENHORABILIDADE. ÚNICO IMÓVEL DO DEVEDOR. BEM DE FAMÍLIA. COMPROVAÇÃO. 1. O legislador constituinte, ao erigir o direito de moradia à categoria dos direitos fundamentais, objetivou ampliar a garantia do patrimônio mínimo necessário à subsistência da família. 2. Há nos autos elementos que demonstram que o imóvel, cuja penhora se pretende, é o único imóvel residencial utilizado como moradia do devedor e, por consequência, impenhorável, conforme a proteção prevista na Lei 8.009/90. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1289533, 07117699420208070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no DJE: 15/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1 - Nos termos da jurisprudência desta Corte de Justiça, para que um imóvel seja caracterizado como bem de família e receba a proteção da impenhorabilidade prevista na Lei no 8.009/90, faz-se necessária a comprovação de que sirva efetivamente de residência à entidade familiar, bem assim de que seja o único imóvel de sua propriedade, não se encontrando, ainda, nas exceções previstas no art. 3o do referido regramento. 2 - Havendo comprovação de que o imóvel é o único de propriedade do Executado, servindo-lhe de residência, o bem está protegido pela impenhorabilidade decorrente do art. 1o da Lei 8.009/90. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão 1238222, 07173225920198070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso dos autos, muito embora tenha sido oportunizado ao insolvente comprovar que os frutos percebidos com o imóvel em questão revertem-se para o pagamento de aluguel de imóvel em que reside com sua família, não foi juntado qualquer documento que comprovasse o alegado, conforme ID 132390091 e anexos. Não se prestando para tanto a simples alegação, ainda que o contrato de locação comercial de “JORGE DOS SANTOS IMOBILIÁRIA” indique que o insolvente não é proprietário do imóvel em que funciona. Ante o exposto, o executado não se desincumbiu do seu ônus, motivo pelo qual rejeito a impugnação e determino o leilão dos direitos aquisitivos do imóvel. 1. Oficie-se à Caixa Econômica Federal para que informe a este Juízo o saldo devedor do financiamento realizado no imóvel de matrícula 111463, no prazo de 15 (quinze) dias. Endereço: Agência JOSE SEABRA Código da Agência: 0007 Endereço: SEP/NORTE – QD.509 - CONJ. C Bairro: ASA NORTE Complemento: 360305 CEP: 70750-500 - BRASILIA – DF Telefone: 61 2196 05 00 (ID 121082088). 2. Intime-se a gestora originária do empreendimento JARDINS MANGUEIRAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. (CNPJ 10.709.938/0019-68). Endereço: Quadra Condominial QC14 Setor Hab Mangueiral - SHMA, São Sebastião , Brasília – DF, CEP 71.699-000 (ID 121082088), para se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias. 3. Fica intimado o administrador judicial para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar o quadro geral de credores, com a indicação do valor do crédito atualizado até a data da declaração de insolvência e com a classificação respectiva. Com o QGC, dê-se vista ao Ministério Público e, havendo concordância, publique-se por edital. Em suas razões recursais (Id 40027092), a recorrente alega a impenhorabilidade do imóvel, nos termos do artigo 1o da Lei 8.009/1990, por se tratar de seu único bem, de onde retira seu sustento através do aluguel, sendo a renda proveniente deste utilizada para custeio de suas despesas. Sustenta ter comprovado se tratar de seu único bem e que o fruto do aluguel é utilizado em seu proveito em outro aluguel. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, sob a alegação de que o risco de dano irreparável consiste no fato de que o imóvel objeto da arrecadação é seu único patrimônio e com a demora no julgamento do recurso pode ser que o bem seja levado a praça. É o relato do necessário. Decido. A certidão catalogada no Id 40052479 do NUPOR indica a existência de possível prevenção do presente agravo de instrumento com os seguintes recursos: APC 2008 01 1 128828-3 (Desembargador(a) Relator(a) ANTONINHO LOPES, 4a Turma Cível, distribuído em 01/12/2010, às 13:43) ApCiv 0704411-04.2018.8.07.0015 (Desembargador(a) Relator(a) CARLOS DIVINO VIEIRA RODRIGUES, 1a Turma Cível, distribuído em 16/12/2019, às 16:36) Com base nessa certidão, o NUREDI promoveu a redistribuição aleatória dos autos à 4a Turma Cível, nos termos do art. 85, parágrafo único do RITJDFT (Id 40055131). Distribuídos os autos à relatoria do e. Desembargador James Eduardo da Cruz de Moraes Oliveira (Id 40062152), este proferiu decisão declinando da competência para a 1a Turma Cível (Id 40088662), nos seguintes termos: Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pela MASSA INSOLVENTE DE JORGE DOS SANTOS contra decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido por ANDRÉ LUIS DE JESUS. É de se consignar a distribuição antecedente à Egrégia 1a Turma Cível de recurso referente à mesma causa (ID 90456659 dos autos de origem). Deve, assim, ser observada a prevenção disposta no artigo 930, parágrafo único, do Código de Processo Civil, e no artigo 81 do Regimento Interno. Isto posto, redistribua-se, com as cautelas de praxe. Publique-se. Porém, a prevenção para o julgamento do presente agravo de instrumento deve ser reconhecida como sendo da c. 4a Turma Cível. Explico. O presente agravo de instrumento foi interposto em face de decisão proferida na ação de insolvência civil requerida pelo agravado (processo no 0704411-04.2018.8.07.0015), a qual, por sua vez, foi manejada porque frustrado procedimento de cumprimento de sentença instaurado nos autos de ação de rescisão de compromisso de compra e venda e restituição de valores, processo no 0075706-39.2008.8.07.0001 (número do Pje), em que o ora agravante fora condenado a restituir ao ora agravado a quantia de R$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais) (Id 61611938 do processo no 0075706-39.2008.8.07.0001). Assim, no primeiro processo (n. 0075706-39.2008.8.07.0001 (2008 01 1 128828-3) foi formado o título executivo judicial que teve execução frustrada, daí porque manejado pelo credor, que não teve satisfeito seu crédito, o segundo processo para ser declarada a insolvência civil do executado inadimplente (n. 0704411-04.2018.8.07.0015). A situação processual devidamente detalhada dos feitos citados em certidão do NUPOR, o mais antigo distribuído à 1a Turma Cível e o mais recente à 4a Turma Cível, evidencia que os autos no 0075706-39.2008.8.07.0001 em que consubstanciada apelação distribuída à c. 4a Turma Cível (APC 2008 01 1 128828-3) e à relatoria do e. Desembargador Antoninho Lopes, em 01/12/2010 (Id 61612356 do processo 0075706-39.2008.8.07.0001), determina a prevenção desse e. órgão fracionário do TJDFT, pois relativa à ação de insolvência civil em que proferida a decisão combatida por meio do presente agravo de instrumento. Ditas circunstâncias, afirmam a conexão existente entre o recurso distribuído a 4a Turma Cível e o presente agravo de instrumento, ambos relacionados à ação de insolvência civil. Irreparável, portanto, a redistribuição feita pelo NUREDI, com base na certidão expedida pelo NUPOR - Núcleo de Análise de Processos Originário. Devida, por consequência, a remessa dos autos à Quarta Turma Cível, porque preventa pela anterior distribuição de recurso em processo conexo referente, volto a frisar, à demanda ajuizada para declarar a insolvência civil do devedor inadimplente, ora agravante. Com efeito, o art. 930, parágrafo único, do Código de Processo Civil determina que o primeiro recurso distribuído no Tribunal tornará o relator prevento para outros interpostos subsequentemente, no mesmo processo ou em outro conexo. O Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios traz regra com semelhante conteúdo no art. 81, § 1o, com a previsão de compensação em caso de reconhecimento de prevenção em processo distribuído para relator diverso. Com relação à conexão, assim dispõe o art. 55, CPC: Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir. § 1o Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado. § 2o Aplica-se o disposto no caput : I - à execução de título extrajudicial e à ação de conhecimento relativa ao mesmo ato jurídico; II - às execuções fundadas no mesmo título executivo. § 3o Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles. Ressalto a incorreta distribuição à 1a Turma Cível da apelação interposta nos autos da ação de insolvência civil, processo no 0704411-04.2018.8.07.0015, e ao e. relator Desembargador Carlos Divino Vieira Rodrigues, em 16/12/2019, porque não observada a prevenção da 4a Turma Cível. Anoto que o mencionado equívoco, o qual levou a indevida prorrogação da competência quando do julgamento da apelação interposta no processo 0704411-04.2018.8.07.0015, afinal, recurso conexo houvera sido anteriormente distribuído à 4a Turma Civel, não tem aptidão para afastar a competência do órgão prevento. Não o admitem as regras postas no art. 930 do CPC e no art. 81 do RITJDFT,. Preventa, destarte, por força de prevenção originária, a Quarta Turma Cível, juízo natural da causa, nos termos do art. 5o, LIII, da Carta da República do Brasil. Neste sentido, cito julgado do Conselho Especial deste Tribunal de Justiça: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ENTRE ÓRGÃOS E DESEMBARGADORES DESTE TRIBUNAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXISTÊNCIA DE RECURSO ANTERIOR. PREVENÇÃO. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO PELO RELATOR. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PRORROGAÇÃO. DECLARADO COMPETENTE O SUSCITADO. 1. Recebido o recurso, observando-se a existência de prevenção de outro órgão judicial deste Tribunal para o apreciar, pode o Desembargador Relator reconhecê-la de ofício, remetendo os autos ao órgão e relator preventos, nos termos do § 4o do art. 81 do CPC. 2. A ausência de oportuno reconhecimento de prevenção de órgão deste Tribunal por ter julgado recurso anterior referente a mesma causa, a despeito de gerar a prorrogação da competência do novo órgão e relator para apreciar o recurso a ele distribuído por equívoco, a priori, não afasta a prevenção daquele que julgou o primeiro recurso para os supervenientes, também por inexistir a possibilidade de decisões conflitantes por estar o anterior arquivado, havendo que prevalecer de regra o que expressamente disposto no parágrafo único do art. 930 do CPC e no caput do art. 81 do RITJDFT, isto é, a prevenção do órgão e do relator do primeiro recurso para todos os posteriores referentes ao mesmo processo ou a processo conexo. 3. Considerando que todos os recursos anteriores em relação a mesma causa, resolvidos por um ou outro órgão deste Tribunal, encontram-se arquivados, o superveniente agravo de instrumento também decorrente do mesmo processo deve ser julgado por aquele que apreciou e julgou o primeiro recurso, em razão de prevenção, o que denota que o presente conflito merece procedência para se fixar a competência do suscitado. 4. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO E PROVIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO. (Acórdão 1118946, 20180020053278CCP, Relator: ALFEU MACHADO, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 14/8/2018, publicado no DJE: 27/8/2018. Pág.: 80/81) Enfim, tenho que a distribuição anterior da apelação 2008 01 1 128828-3 (processo Pje no 0075706-39.2008.8.07.0001) determina a prevenção da c. 4a Turma Cível para o processamento e o julgamento do presente agravo de instrumento, uma vez que recursos conexos. Ante o exposto, nos termos do art. 66, II e parágrafo único, e art. 953, I, do CPC c/c arts. 205 e 206 do RITJDFT, SUSCITO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. Faço-o requerendo seja acolhido o incidente para firmar a competência do eminente Desembargador James Eduardo da Cruz de Moraes Oliveira, integrante da 4a Turma Cível, a quem deve ser reconhecido poder jurisdicional para processar e julgar o Agravo de Instrumento 0733693-93.2022.8.07.0000. À ilustre Secretaria da 1a Turma Cível para encaminhar a decisão ora proferida à CODIS. Intimem-se. Brasília-DF, 11 de outubro de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora